Tribunal: TJDFT
Processo: 0750579-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750579-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KONSTANTINO ZAZELIS AGRAVADO: GERALDO LUIZ CHAVES, GERALDO TOZETTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KONSTANTINO ZAZELIS contra a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de GERALDO TOZETTI e GERALDO LUIZ CHAVES. A parte agravante alega, em síntese, que ocorreu a penhora de imóvel da parte executada, após o reconhecimento de fraude à execução quanto à alienação daquele bem. Aduz que o adquirente do imóvel e o credor fiduciário opuseram embargos de terceiro, que foram recebidos sem efeito suspensivo, razão por que o cumprimento de sentença deve prosseguir com a realização dos atos expropriatórios. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo para determinar a continuidade do cumprimento de sentença. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, não há notícia nos autos acerca da determinação de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em litígio nos embargos de terceiro, na forma do artigo 678 do Código de Processo Civil. No entanto, até este momento, consta nestes autos apenas a sentença que rejeitou os embargos de terceiro opostos pelo credor fiduciário (ID 53855462 - Pág. 23), mas não há notícia do andamento atualizado dos embargos de terceiro opostos pelo adquirente (0711143-67.2023.8.07.0001), circunstância que precisa ser melhor esclarecida. Nesse passo, a adjudicação do imóvel pelo agravante antes do julgamento dos embargos de terceiro pode gerar dano de difícil reparação aos embargantes, o que revela a necessidade de se apurar com cautela a situação atual daqueles embargos. Portanto, mostra-se prudente aguardar a manifestação da parte contrária antes de determinar a continuidade do cumprimento de sentença e dos atos expropriatórios. Assim, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Solicitem-se informações ao Juízo de origem acerca do andamento atualizado dos embargos de terceiro opostos pelo adquirente e pelo credor fiduciário. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator